Tribunal: TJSP
Processo: 2067867-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou o prosseguimento do feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perda de objeto. Decisão reconsiderada pelo Juízo de origem, diante do decidido nos autos da recuperação judicial. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.